Tribunal: TJBA
Processo: 8004102-54.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004102-54.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DORACY ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
PEDRO TORELLY BASTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COISA JULGADA. CONTRATO DE SEGURO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM ACORDO HOMOLOGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de indenização por danos morais, em razão do reconhecimento de coisa julgada. A Apelante sustenta que novas cobranças indevidas, decorrentes de contrato de seguro já discutido em demanda anterior, configuram um novo dano moral passível de compensação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de acordo homologado judicialmente em ação prévia, que fixou indenização por danos morais em razão de contratação de seguro reputada nula, configura coisa julgada material, a fim de obstar nova pretensão indenizatória fundada em descontos posteriores, mas decorrentes da mesma relação jurídica.

III. Razões de decidir

3. A indenização por danos morais quitada em demanda anterior, que teve como causa de pedir a falha na prestação do serviço e a contratação fraudulenta, teve o condão de reparar integralmente o abalo extrapatrimonial decorrente do ilícito. A quitação outorgada em acordo, de forma "ampla, geral, irrestrita e irrevogável", abrangeu todas as consequências danosas do contrato.

4. As novas cobranças, embora configurem ilícito contratual e gerem direito à restituição material, representam um mero desdobramento do mesmo fato gerador já apreciado e compensado. Não há um novo dano moral autônomo, mas a reiteração da mesma causa de pedir, o que atrai a proteção da coisa julgada.

5. Permitir nova condenação por danos morais com base na mesma relação jurídica violaria a autoridade da coisa julgada (art. 502 do CPC) e ensejaria o enriquecimento sem causa da parte autora, que já recebeu compensação pecuniária pelo dano moral sofrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 337 (§§ 1º, 2º e 4º), 502 e 85 (§ 11).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01